Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FURTO DE MERCADORIAS. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. DIVERSA DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de furto de mercadorias em estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se é possível o pagamento de indenização securitária quando o estabelecimento comercial furtado pertence a pessoa jurídica diversa daquela constante como segurada na apólice de seguro, ainda que o endereço do local sinistrado esteja indicado na apólice como "local de risco".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de seguro rege-se pelo princípio da literalidade, devendo ser interpretado de forma estrita quanto às suas cláusulas e condições.
4. Para que haja cobertura securitária válida, é imprescindível que o segurado possua interesse econômico legítimo sobre o bem ou atividade segurada, conforme estabelece o artigo 757 do Código Civil.
5. A pessoa jurídica proprietária do estabelecimento comercial furtado deve coincidir com aquela indicada como segurada na apólice, constituindo-se a divergência em impedimento à cobertura securitária por ausência de interesse segurável.
6. A mera indicação do endereço do estabelecimento na apólice como "local de risco" não tem o condão de estender a cobertura a bens de propriedade de terceiros, destinando-se apenas à delimitação geográfica do risco, não à titularidade dos bens segurados.
7. A eventual concessão de indenização à pessoa jurídica segurada pelos bens de propriedade de empresa diversa violaria o princípio indenitário que rege os contratos de seguro, causando enriquecimento sem causa do segurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É imprescindível a coincidência entre a pessoa jurídica segurada e a proprietária dos bens sinistrados para fins de cobertura securitária, não sendo suficiente a mera indicação do endereço como local de risco na apólice para estender a proteção a bens de terceiros, sob pena de violação ao princípio indenitário e ausência de interesse segurável.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1654947, 0707156-57.2022.8.07.0001, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 06/02/2023.